Tribunal: TJMT
Processo: 1044302-64.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Maria do Carmo Leme da Silva contra a sentença proferida nos autos Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, movida em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, consequentemente, julgou extinta a ação, com resolução de mérito. Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Para tal desiderato, a apelante alega que a seguradora deixou de cumprir o art. 5o, §2o da Lei 6.194/74 ao negar o protocolo do seu requerimento administrativo, uma vez que o fato foi comprovado em ata notarial e mídia nacional.
Assevera que essa conduta ilícita não pode obstar o acesso da parte apelante ao Poder Judiciário, visto que a manutenção da ordem importa em violação do “art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o fito de que seja dado total provimento ao presente recurso, bem como, que seja a seguradora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$1.500,00.
Contrarrazões apresentadas no ID. 51338506, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento. Isso porque, a sentença considerou a existência de falta de interesse de agir, por entender que a parte autora, ora apelante, na ação de Cobrança de Seguro DPVAT, deixou de apresentar requerimento administrativo, o que não é o caso.
Vejamos:
O art. 5o, caput e §2o da Lei 6.194/74, dispõe que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.
Estabelece ainda, os documentos necessários para requerimento da indenização (certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais), que deverão ser entregues à Seguradora, mediante recibo.
Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Consignou ainda a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.
Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece a autora do interesse processual.
Compulsando os autos, é possível observar que a apelante informa que a apelada vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo, o que a levou a protocolá-lo via correio (ID. 51337589), e para comprovar que a Seguradora se recusou a receber seu requerimento administrativo, anexou Ata Notarial de Constatação de Fato (ID no. 51337568), em que seu advogado e outros sete colegas que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes, e em 22/05/2018 notificaram extrajudicialmente a ré da prática desse ato ilícito com diversos segurados (ID. 51337573)
Além do mais, existem outros documentos que corrobora a recusa de requerimento presencial, a saber: 1) Termo de audiência CEJUSC; 5) Procedimento CEJUSC (integral); (ID. 51337567)
Registra-se que a legislação que rege a matéria (DPVAT, Lei 6.194/74) não determina qual a forma específica para realização do procedimento, pelo contrário, tão somente obriga a seguradora a receber e especificar os documentos (art. 5o, §2o da Lei 6.194/74).
Sobre o assunto este Egrégio Tribunal Justiça já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à seguradora, conforme ementa abaixo:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa da seguradora no recebimento do requerimento administrativo impõe a admissão do protocolo pelo meio encontrado pelo beneficiário (e-mail), bem como o reconhecimento do interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade da parte pleitear a indenização devida.
(N.U 1006818-90.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA E-MAIL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (N.U 1006440-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, DEVE SER ADMITIDO O MEIO ENCONTRADO PELO BENEFICIÁRIO (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (destaquei)
Diante dessa situação, restou comprovado que a autora/apelante não conseguiu pleitear a indenização na esfera administrativa, restando demonstrado o prejuízo já que não receberá os valores que lhe são devidos.
Portanto, existindo nos autos apenas relatório médico particular trazido pela acidentada, esse se mostra insuficiente para caracterizar a invalidez; dessa forma, imperiosa a elaboração de laudo expedido por órgão oficial, e imperioso o retorno dos autos para o primeiro grau para o seguimento da presente lide.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a existência do requerimento administrativo a configurar o interesse de agir da autora e, via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator